Tribunal: TCU
Processo: 026.655/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato inicial de aposentadoria emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do artigo 71, inciso III, da Constituição Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão inicial de aposentadoria do Sr. Ciro Martins do Amaral, concedendo-lhe registro; e 9.2. informar o teor desta deliberação ao órgão de origem.